Tribunal: TJMT
Processo: 1022950-91.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022950-91.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ALCINO JOSE VIEIRA - CPF: 318.059.301-68 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE PROCESSUAL CONDICIONADO À PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão que extinguiu execução fiscal relativa a débito no valor de R$ 2.788,06, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da não comprovação de adoção prévia de medidas administrativas, nos termos da tese firmada no Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208) e da Resolução CNJ no 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor pela ausência de demonstração de interesse processual, quando não comprovadas medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, ainda que o crédito esteja dentro do valor mínimo previsto em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral reconhece a possibilidade de o Poder Judiciário exigir, como pressuposto de admissibilidade da execução fiscal de pequeno valor, a prévia adoção de medidas administrativas destinadas à satisfação do crédito, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA.

A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta a aplicação da tese firmada no Tema 1184, estabelecendo o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro objetivo para aferição do interesse de agir, com base em estudos que apontam o custo mínimo da execução fiscal em R$ 9.277,00.

A competência legislativa do Município para estabelecer valor mínimo para cobrança judicial de sua dívida ativa é preservada, mas não afasta a necessidade de demonstração concreta do interesse processual, nos moldes fixados pela jurisprudência e regulamentação nacional.

A execução fiscal foi regularmente suspensa por 90 dias, com ciência do Município, para que adotasse as medidas administrativas exigidas, sem que houvesse manifestação útil no prazo concedido, caracterizando inércia processual e autorizando a extinção do feito.

A alegação de protesto da CDA após o trânsito em julgado da sentença de extinção revela-se inócua e extemporânea, sem aptidão para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

A extinção da execução fiscal, nos moldes do art. 1o, §1o, da Resolução CNJ no 547/2024, não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou separação dos Poderes, tendo sido respeitado o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor é admissível quando não comprovada a adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, conforme exigido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024.

O valor mínimo estabelecido por lei municipal não afasta a necessidade de comprovação do interesse de agir, cuja aferição deve considerar o custo da execução e a razoabilidade da mobilização do aparato judicial.

O protesto extrajudicial efetivado após o trânsito em julgado da sentença extintiva é ineficaz para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LXXVIII; CPC, arts. 9o, 10, 485, VI; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 4o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 21.09.2023 (Tema 1184 da Repercussão Geral); TJ-RS, Apelação Cível 5003733-46.2020.8.21.0059, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 20.08.2024; TJ-TO, Apelação Cível 0006619-25.2023.8.27.2713, Rel. Des. Jacqueline Adorno, j. 23.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1504285-66.2015.8.26.0347, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 07.10.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível apresentado nos autos da execução fiscal no 1022950-91.2023.8.11.0003, ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.788,06 (dois mil e setecentos e oitenta e oito reais e seis centavos), decorrente de débitos de IPTU dos exercícios de 2019 a 2021, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 3936/2023.

A decisão agravada, amparada no entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), e nas diretrizes da Resolução CNJ no 547/2024, manteve sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, tendo em vista o valor exequendo inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a inércia da Fazenda Pública quanto ao cumprimento das determinações judiciais de comprovação da adoção prévia de providências administrativas, tais como tentativas de conciliação ou protesto da CDA.

Inconformado, o Município agravante aduz preliminarmente sobre o protesto do título,
“esclarece que a Certidão de Dívida Ativa n.o 3936/2023 objeto desta lide foi devidamente protestada, conforme comprova o documento em anexo.”

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, por ausência de intimação da Fazenda Pública para adoção de medidas alternativas de cobrança, como o protesto do título executivo. Afirma que a decisão também teria desconsiderado a autonomia do ente federado para definir valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais, bem como a legislação local e a Resolução no 547 do CNJ. Aponta violação ao art. 10 do CPC, ao art. 40 da LEF, e ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal. Requer, por fim, a reforma da decisão para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Por fim, asseverou sobre o dano ao erário e dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS não comporta provimento.

A decisão agravada extinguiu a execução fiscal com fundamento no Tema 1184 da Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208, e na Resolução CNJ no 547/2024, que, conjuntamente, estabeleceram como pressuposto de admissibilidade do ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor (inferiores a R$ 10.000,00) a prévia adoção de medidas de solução administrativa do crédito, como a tentativa de conciliação ou o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

No presente caso, verifica-se que a dívida cobrada na execução fiscal, no importe de R$ 2.788,06 (dois mil e setecentos e oitenta e oito reais e seis centavos), está abaixo do limite estabelecido na tese firmada pelo STF.

Neste ponto transcrevo parte da decisão recorrida:

“A Resolução referida estabeleceu critérios objetivos para determinar o interesse de agir, com base em um valor mínimo (R$10.000,00), além de condições para o prosseguimento de ações já ajuizadas, com o objetivo de dar efetividade à execução fiscal e desafogar o Poder Judiciário, abarrotado com demandas dessa natureza. Dessa forma, as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro. Nessa linha de intelecção, o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está fundamentado na Resolução, e decorre do “exposto nas Notas Técnicas no 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais)”. Logo, a competência legislativa do ente municipal está resguardada. Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal

prevê a quantia correspondente ao valor

mínimo para a realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal. Com efeito, a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, não afasta a Lei Municipal supracitada, mas é aplicável em outra situação jurídica, qual seja: para sequer ser ajuizada a execução, ou extinta liminarmente; o que difere, portanto, substancialmente do art. 1o, §1o da Res. 547/CNJ, que prevê hipótese de extinção superveniente, ao longo da execução (art. 1o, § 1o).

(...)Assim, tal orientação administrativa, que decorre expressamente do julgado vinculante, observa o custo por processo executivo fiscal estabelecido pelo próprio STF (eficiência administrativa), não viola a competência municipal e nem mesmo legislativa, apenas resultando em orientação decorrente da aplicabilidade do Tema 1184 e do CPC, sendo que a lei local ainda será aplicada, em hipóteses distintas. (...)Ademais, quanto à aplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais em andamento, qualquer dúvida foi dissipada nos debates realizados durante a sessão de julgamento no STF. Na ocasião, respondendo ao questionamento do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, o Presidente da Corte deixou claro que: “As (execuções fiscais) já em curso podem ser alcançadas pelo item 2”. (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R37W19lQ-mU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmapping.com.br%2F&feature=emb_imp_woyt – aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo)” (
sic
id 263487290)

Ainda assim, importante frisar que
o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está fundamentado na Resolução, e decorre do “
exposto nas Notas Técnicas no 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais)
”.

Logo, a competência legislativa do ente municipal está resguardada. Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal prevê a quantia correspondente ao valor mínimo para a realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal.

Com efeito, a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, não afasta a Lei Municipal supracitada, que é aplicável em outra situação jurídica, qual seja: para sequer ser ajuizada a execução, ou extinguir liminarmente; o que difere, portanto, substancialmente do art. 1o, §1o da Res. 547/CNJ, que, além de prever a extinção liminar, prevê também
hipótese de extinção superveniente
, ao longo da execução (art. 1o, § 1o), a par da necessidade da adoção prévia de medidas administrativas,
ante o custo da movimentação do aparato judicial
.

A esse respeito, transcrevo trecho do voto da Ministra Relatora no referido julgamento de repercussão geral:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial, mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.” [Grifo nosso]

Cumpre destacar que a extinção das execuções fiscais de reduzido valor visa, precipuamente, aliviar o Poder Judiciário da sobrecarga representada por demandas cuja tramitação, em grande parte dos casos, revela-se mais onerosa do que o próprio montante do crédito tributário em cobrança, além de apresentarem ínfimas perspectivas de êxito na recuperação fiscal.

A rigor, as medidas administrativas, como o protesto extrajudicial do título e a tentativa de composição amigável entre as partes, revelam-se instrumentos notoriamente mais eficazes e economicamente vantajosos na persecução de créditos de pequeno valor por parte da Fazenda Pública. Em contraste, a via judicial da execução fiscal, além de excessivamente onerosa, mostra-se morosa e contraproducente, afrontando os princípios da eficiência e da economicidade que regem a Administração Pública.

Assim, impõe-se ao Exequente a demonstração de seu interesse processual, mediante a comprovação de que as tentativas extrajudiciais de satisfação do crédito, em especial quando se trata de obrigações de pequeno valor, restaram infrutíferas, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral.

Nas ações em andamento, é admissível pleitear a suspensão do processo, com vistas à adoção de medidas administrativas pertinentes, conforme estabelece o item 3 da tese firmada no precedente em análise.

Tal entendimento aplica-se, inclusive, às execuções fiscais que, embora ultrapassem o valor mínimo fixado em legislação municipal à época do ajuizamento, ainda assim
representam quantia irrisória frente aos custos necessários à movimentação do Poder Judiciário
.

A tese consolidada pelo Plenário do STF firmou que o Poder Judiciário não pode impedir, de plano, o ajuizamento de execuções fiscais sob o argumento exclusivo de seu baixo valor, pois compete ao ente federado definir seus critérios administrativos para cobrança.

Entretanto, reconheceu-se a possibilidade de o Judiciário exigir que, previamente ao ajuizamento, sejam adotadas medidas extrajudiciais — como o protesto e tentativas de conciliação —,
a fim de caracterizar o interesse processual
, notadamente quando a quantia executada se revela diminuta frente aos custos judiciais.

Assim, ficou estabelecido que os valores mínimos definidos em normas municipais servem como baliza administrativa interna, não excluindo, por si só, a necessidade de comprovação de interesse de agir nos casos concretos.

Por fim, sedimentou-se que o critério determinante para a aferição do que se entende por "baixo valor" não é, exclusivamente, o patamar fixado em legislação local, mas sim o custo envolvido na tramitação da execução fiscal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547 DO CNJ . DESIMPORTA A EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL QUE DEFINA CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF "APLICABILIDADE DOS ATOS NORMATIVOS EMANADOS DO CNJ A TODOS OS TRIBUNAIS, COM EXCEÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL". ASSIM, O CRITÉRIO ECONÔMICO A SER UTILIZADO PARA A VERIFICAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR É O ESTIPULADO PELO CNJ. PAGO O PRINCIPAL, HÁ O DÉBITO DE R$ 496,38, DESDE NOVEMBRO DE 2022, INCIDINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 1o, § 1o DA RESOLUÇÃO 547 DO CNJ . RECURSO DESPROVIDO.” TJ-RS - Apelação: 50037334620208210059 OUTRA, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 20/08/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AÇÃO AJUÍZADA PARA COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO NO TEMA 1184/STF E NA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ENTE EXEQUENTE QUE NÃO COMPROVOU A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS OU TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA RECEBER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. A jurisprudência consolidada no Tema 1184 do STF, julgada sob o rito da repercussão geral, e a Resolução 547 do CNJ estabelecem critérios para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, respeitando o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. Assim, o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida . 3. Logo a autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, não prevalece sobre a necessidade de garantir uma atuação processual eficiente e de preservar o equilíbrio entre o custo da execução e o valor do crédito tributário perseguido. 4. Destarte o crédito tributário é indisponível, conforme o art . 141 do CTN, porém, a atuação judicial deve observar o interesse público maior, que inclui a economicidade e racionalidade dos atos processuais. 5. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-TO - Apelação Cível: 00066192520238272713, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 23/10/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“Apelação. Execução Fiscal. Taxas Diversas dos exercícios de 2007 e 2009 a 2012 e Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2009 a 2012. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema no 1184 do STF . Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Valor da execução fiscal que é inferior a R$ 10 .000,00 (dez mil reais). Processo que se estende por mais de um ano sem citação ou penhora efetiva. Ausência de comprovação, no prazo de 90 dias, de que a localização do devedor ou de seus bens seria possível. Aplicação do artigo 1o, § 1o da Resolução CNJ no 547/2024 e artigo 7o do Provimento CSM no 2 .738/2024. Ausência de violação aos arts. 9o e 10 do CPC. Art . 1o da Resolução 547 que é aplicável, inclusive, aos feitos em curso antes da fixação da Tese do Tema 1184. Execução que é julgada extinta pela ausência de movimentação útil do processo, configurando a inércia da parte exequente. Ausência de violação à competência constitucional da municipalidade, ou à Separação de Poderes. Município que pode ajuizar execuções fiscais cujo valor supere o mínimo estabelecido em legislação local e, inclusive, propor nova exação se localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis dentro do prazo prescricional (§ 3o do art . 1o da Res. 547/2024). Inaplicabilidade da Súmula 106 do C. STJ, visto que demora na efetivação da penhora não é atribuível ao Poder Judiciário . Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 15042856620158260347 Matão, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 07/10/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2024)

Assim, tal orientação administrativa, que decorre expressamente do
julgado vinculante
, e observa o custo por processo executivo fiscal estabelecido pelo próprio STF (eficiência administrativa), não viola a competência municipal e nem mesmo legislativa, apenas resultando em orientação decorrente da aplicabilidade do Tema 1.184/STF e do CPC, sendo que a lei local ainda será aplicada, em hipóteses distintas.

No que tange à preliminar suscitada acerca do protesto da Certidão de Dívida Ativa no 3936/2023, cumpre esclarecer que a referida medida somente foi informada no bojo do presente agravo interno, tendo sido efetivada em 14 de janeiro de 2025, ou seja, em data posterior ao trânsito da sentença de extinção, proferida em 24 de outubro de 2024. Ressalte-se, portanto, que a alegação de protesto não se reveste de força apta a infirmar os fundamentos da decisão combatida, revelando-se inócua e extemporânea, já que não há nos autos qualquer indicativo de que tal providência tenha sido adotada antes do encerramento do prazo judicialmente concedido para adoção de medidas eficazes visando ao ajuizamento da execução fiscal, nos termos delineados pela Resolução CNJ no 547/2024 e da tese firmada no Tema 1184 do STF.

Ademais, cumpre destacar que o juízo
a quo
, no ID no 260368320, já havia deferido a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1184. Findo o prazo assinalado, conforme certificado nos autos, não houve qualquer manifestação útil ou diligência por parte do Município exequente no sentido de dar seguimento à execução, não restando alternativa senão a extinção do feito, nos moldes previstos no § 4o do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Ressalte-se, ainda, que o autor foi devidamente intimado da decisão que determinou a suspensão do feito (ID no 260368321), tendo se limitado a peticionar, apenas para dar ciência da decisão (ID no 260368322), sem, contudo, adotar qualquer providência útil no curso do prazo concedido, o que restou certificado no ID no 260368323. Diante da inércia processual, sobreveio a sentença de extinção no ID no 260368324, em consonância com o devido processo legal e a jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal.

Não há que se falar, portanto, em nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação ou da não surpresa. Todas as garantias processuais foram rigorosamente observadas, sendo o Município oportunamente intimado e cientificado quanto à necessidade de impulsionar a execução dentro do prazo fixado.

Por fim, a invocação genérica de dano ao erário e precedentes desta Corte não tem o condão de afastar a aplicação da norma legal vigente, tampouco de revigorar execução fiscal inerte, despida de qualquer diligência concreta a justificar sua subsistência.

Ademais, cumpridas as medidas administrativas, nada obsta que a Fazenda Pública apresente nova execução fiscal.

Assim, a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a normativa do Conselho Nacional de Justiça, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto, voto por conhecer e julgar improcedente o Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025